Tribunal: TJSP
Processo: 2234013-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou multa diária por descumprimento de medida de antecipação de tutela em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A agravante alega ilegitimidade passiva, argumentando que o plano foi

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou multa diária por descumprimento de medida de antecipação de tutela em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A agravante alega ilegitimidade passiva, argumentando que o plano foi contratado com outra empresa, Notre Dame Intermédica, e que a responsabilidade do prestador de serviço pode ser afastada por culpa exclusiva de terceiro.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na legitimidade passiva da agravante para cumprir a decisão liminar, considerando que o contrato foi firmado com outra empresa.
III. Razões de Decidir
3. A questão da legitimidade passiva não foi apreciada pelo juízo de primeira instância, impossibilitando sua análise nesta fase processual para evitar supressão de instância.
4. A arguição de ilegitimidade deve ser apreciada no sentenciamento ou em decisão antecipatória pelo juízo competente.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido, com revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido.
Tese de julgamento: 1. A legitimidade passiva deve ser apreciada pelo juízo de primeira instância. 2. Supressão de instância impede análise da questão em sede de agravo de instrumento.